Tribunal: TJDFT
Processo: 0740697-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740697-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERICLES COUTO BAHIA GOMES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se o agravante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, a necessidade de interposição do pressente agravo de instrumento, considerando que foi determinada liberação da indisponibilidade Sisbajud (R$ 271,49) e a expedição de alvará de levantamento do valor penhorado em favor do próprio executado/agravante. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator